Tribunal: TCU
Processo: 002.901/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2533/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 002.901/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Allan Jadson de Lemos Lima (XXX.286.054-XX); Carlos Henrique Farias dos Santos (XXX.723.724-XX); Diogo Haruyuki Lopes Arai (XXX.659.077-XX); Lilian do Nascimento Souza (XXX.664.657-XX); Maison Estevam Rodrigues (XXX.994.260-XX); Marcio Rodrigues de Souza Cunha (XXX.553.362-XX); Rafael Bittencourt da Silva Andrade (XXX.231.287-XX); Renan Pinto dos Santos (XXX.044.047-XX); Sandro Alex Costa (XXX.001.837-XX); Wilson Ferreira Leal da Silva (XXX.214.937-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.